Tribunal: TJES
Processo: 5000838-76.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-76.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA SOUZA FROMMELT e outros
RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000838-76.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ANDREA SOUZA FROMMELT, GABRIEL SOUZA MENDONCA

RECORRIDO:
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas, por intermediação da Expedia (Primeira Recorrida), para o trecho Vitória/ES – Zurich, embarcando em 30.01.2022, em voos operados pela Corré (Cia. Latam), no valor de R$6.709,96. Ocorre que, diante do teste positivo para COVID-19, a utilização dos voos contratados foi prejudicada para um dos autores, que diligenciou a restituição do valor proporcional da passagem inutilizada, todavia, sem lograr êxito. Assim, requerem a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$3.354,98, equivalente ao valor da passagem aérea não utilizada e reparação a título de danos morais, na importância de R $10.000,00.

O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição em relação ao dano material e julgou
improcedente
o dano moral, ao entender não haver demonstração de conduta ilícita imputável às requeridas capaz de ensejar a reparação pretendida.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no (ID 17312210) pretendendo a reforma da sentença (ID 17312209). O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos nos IDs 17312215 e 17312217, pugnando pela manutenção da sentença.

Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas pelo Recorrido por vislumbrar a possibilidade de decisão que lhe favorece, aplicando assim a primazia do julgamento de mérito, conforme art. 488 do CPC.

No mérito, após detida análise das razões recursais, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a não realização da viagem ocorreu em razão do diagnóstico de Covid-19 do próprio autor, circunstância estranha à atuação das requeridas, afastando, assim, a configuração de falha na prestação do serviço.

Cito um trecho da sentença:
“No caso em análise, tratando-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, a prescrição deve ser considerada de forma distinta: aplica-se o prazo bienal para a pretensão de reparação material e o prazo quinquenal para a compensação de ordem moral, conforme entendimento consolidado no AREsp nº 1.957.910/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/10/2021. Porém, quanto ao pedido de dano moral, padece de razão o autor. Isso porque não se verifica a configuração do alegado dano moral, pois a viagem não deixou de ser realizada por fato imputável às requeridas, mas sim em razão do diagnóstico de Covid-19 do próprio autor, circunstância alheia à esfera de atuação das rés. Ademais, quanto ao pedido de reembolso da passagem não utilizada, observa-se que a própria inércia do demandante, que culminou no reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento material, deve repercutir igualmente no afastamento da indenização por dano moral. A situação descrita, em verdade, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores da vida cotidiana, não se revelando apta a ensejar reparação de natureza extrapatrimonial. Outrossim, não houve prova de que a ausência de reembolso tenha causado situação que extrapole os limites do razoável, a ponto de configurar dano moral indenizável. Por tais razões, improcedente o pedido de dano moral.”

Sendo assim, ante a ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)